Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADOS. CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM ÁREA PÚBLICA LINDEIRA À VIA FÉRREA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO ADEQUADA E RAZOÁVEL. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO E REGULAR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial quando o juiz, como destinatário da prova, compreende desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial. No caso, a realização de perícia, face a alegação genérica, desacompanhada de qualquer argumento válido ou apontamento de qual valor de reparo, a pretender decisão contra legem, não traria qualquer resultado útil ao processo e não modificaria o resultado acerca do fato constitutivo do direito.
2. Compete ao Distrito Federal, na qualidade de sucessor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, de acordo com os arts. 2o e 3o, II, da Lei distrital n. 6.302/2019, supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação.
3. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, também que a edificação se deu sem prévia autorização e está situada em área pública não suscetível de regularização, não há falar em possível ilegalidade por parte do Distrito Federal capaz de inibir a notificação de exigência para desocupação da área.
4. A legislação dispensa a prévia notificação até mesmo de demolição em áreas públicas, com respaldo no poder de polícia e no poder-dever que tem a Administração Pública de fiscalizar e, inclusive, demolir ocupação irregular de área pública, malgrado, na espécie, o expediente emitido pela Diretoria de Gestão de Territórios verse tão somente sobre notificação para desocupação da área, sob pena de comunicação à Administração para proceder à desocupação forçada, quando, então, serão adotadas, se o caso, as medidas para demolição do imóvel irregular.
5. A anuência com a continuação da apelante em moradia precária, que pode representar risco à sua segurança e à de sua família, afronta o dever do administrador de zelar não somente pelos bens e imóveis públicos, mas pela vida e integridade dos cidadãos, a despeito da argumentação posta no apelo, importando assinalar que o direito de proteção à vida e à integridade devem prevalecer em cotejo aos demais princípios constitucionais, inclusive à garantia da propriedade, ou da posse. De toda forma, nem mesmo o direito constitucional à moradia se sobrepõe à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular de área pública.
6. Consoante regra do enunciado de Súmula 619 do STJ, não há falar em indenização por benfeitorias realizadas em ocupação de imóvel público.
7. No caso, desincumbiu-se o réu-apelado de provar fato impeditivo do direito da autora-apelante, na forma do art. 373, inc. II, do CPC.
8. Apelação conhecida e não provida.